Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739563-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cyro de Figueiredo Drumond Verano e Beatriz Bernardes Kern contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em ação de conhecimento (anulatória) indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0717005-31.2024.8.07.0018, ID no 210882147, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que não teriam legitimidade passiva para a execução fiscal e a inclusão providenciada pelo agravado na CDA no 50223393959 se deu sem a observância do devido processo legal, o que não pode ser admitido. 3. Destacam que a empresa da qual eram sócios teve lançado contra si débitos de Substituição Tributária Nacional - ICMS/ST e adicional do ICMS/ST gerando o Auto de Infração no 3762/2015 (Processo no 0128.001757/2015 - Integral – IDs no 210840698 e 210840698). 4. Por não concordarem com a cobrança, o Auto de Infração foi impugnado, cujo pedido foi parcialmente acolhido para reduzir o valor para R$ 376.771,00. No reexame necessário realizado pelo TARF (Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais), a decisão foi mantida. 5. Narram que o procedimento administrativo tramitou apenas contra a empresa (Holanda Comércio e Distribuição de Cosméticos Ltda. - ME), mas foram incluídos indevidamente na CDA no 50223393959 no valor de R$ 786.483,44 que é objeto da execução fiscal no 0778258 - 26.2024.8.07.0016. 6. Diante da inobservância do devido processo legal, os agravantes ajuizaram a ação anulatória de origem, mas o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, mesmo tendo demonstrado a presença dos requisitos exigidos. 7. Afirmam que a pessoa jurídica já estava encerrada quando o Auto de Infração foi lavrado e o procedimento administrativo tramitou apenas em seu desfavor, sendo que a inclusão dos agravantes na CDA ocorreu após o inadimplemento dos valores. 8. Esclarecem que o mero inadimplemento do débito e o encerramento da empresa não podem ser utilizados como justificativa para a inclusão dos sócios como corresponsáveis pela CDA, conforme enunciado de Súmula no 430 do STJ. Citam precedentes. 9. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a inscrição dos seus dados em dívida ativa até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão para afastar as suas responsabilidades pela CDA objeto da controvérsia. 10. Preparo (IDs no 64213694 e no 64213696). 11. Cumpre decidir. 12. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Da documentação apresentada na origem, denota-se que a empresa Holanda Comércio e Distribuição de Cosméticos Ltda-ME foi dissolvida em 2015. O Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano e após a análise da defesa administrativa, o crédito tributário foi regularmente constituído e a CDA embasa ação de execução fiscal. 14. O encerramento da pessoa jurídica não inviabiliza a realização da fiscalização por parte do agravado, quanto a eventuais débitos apurados no período das suas atividades empresariais. Logo, o Auto de Infração lavrado após o encerramento das atividades da pessoa jurídica, mas que apura situação fiscal anterior, não afronta o devido processo legal, como afirmam os agravantes. 15. Apesar de sustentarem que são parte ilegítima para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de legitimidade, competindo aos executados, ora agravantes, o ônus probatório das alegações que embasam a ação anulatória. 16. Os agravantes eram sócios da pessoa jurídica e com o encerramento da empresa passaram a responder, pessoalmente, pelos eventuais débitos e obrigações tributárias, nos termos do art. 134, inciso VII do CTN. 17. No demonstrativo de inscrição em dívida ativa consta expressamente os dados dos agravantes como corresponsáveis pelo débito apurado no procedimento administrativo, que considerou as disposições legais pertinentes sobre a controvérsia (ID no 210840699, pág. 95). 18. A pessoa jurídica estava com a situação baixada naquela oportunidade (setembro de 2022), o que motivou a atração da responsabilidade dos sócios, nos termos do art. 7o-A da Lei no 11.598/2007, incluído pela Lei Complementar no 147/2014. 19. A decisão recorrida observou as particularidades do caso concreto, destacando que a extinção da pessoa jurídica realizada pelos próprios agravantes, inviabilizou a cobrança do débito fiscal em desfavor da empresa, mas autorizou o reconhecimento das suas responsabilidades, pois os valores devidos foram apurados no exercício das atividades empresariais. 20. As circunstâncias que serão objeto de análise na origem, em juízo de cognição exauriente, não se restringem ao mero inadimplemento da pessoa jurídica como fator determinante para que os sócios também fossem responsabilizados pelo débito fiscal, o que difere do enunciado de Súmula no 430 do STJ. 21. Cabe ressaltar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto. 22. A apuração da prática eventual das condutas previstas no art. 135 do CTN também poderá ser objeto de análise na origem. Como a CDA ostenta presunção de certeza, legitimidade e de liquidez que somente pode ser afastada quando os corresponsáveis lograrem êxito em produzir prova em sentido contrário, o que não se vislumbra de plano no caso concreto, inviável deferir o efeito suspensivo pleiteado. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO